Tribunal: TJDFT
Processo: 0006232-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006232-29.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: REGIANE DE PIETRO CURCIO JOVERNO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR